Tribunal: TJSP
Processo: 0002061-94.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no 0002061-
94.2017.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROBERSON JEAN SCHETTINI DA
CUNHA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para condenar Roberson Jean
Schettini da Cunha a cumprir penas de seis (6) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a
pagar quinze (15) dias/multa, cada diária no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2°, incisos
I, II e V do Código Penal, e de trinta (30) dias de detenção (no regime inicial semiaberto) e a pagar
vinte (20) dias, por infração ao art. 330, também da Lei Penal, observada a regra do concurso
material de infrações. Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de prisão. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0002061-94.2017.8.26.0628 - Voto no
Apelação Criminal no 0002061-94.2017.8.26.0628.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Roberson Jean Schettini da Cunha.
Controle no 0002061-94.2017 1a Vara Criminal - Itapecerica da Serra.
Voto no 40.076 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica
da Serra julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou Roberson Jean
Schettini da Cunha a cumprir penas de um (1) ano de reclusão e a pagar dez (10)
dias/multa, por infração ao artigo 180, "caput", do Código Penal, e de trinta (30)
dias de detenção e pagamento de vinte (20) dias/multa, por infração ao artigo 330,
também da Lei Penal. As penas privativas de liberdade foram substituídas por
prestação pecuniária e limitação de fim de semana.
O réu e a defesa técnica se conformaram com a decisão,
mas o Ministério Público recorre insistindo na condenação do réu pela prática de
roubo, nos exatos termos da denúncia.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 25 de outubro de 2017,
por volta das 10:30 horas, na Rodovia Régis Bittencourt, altura do Km 284, Jardim
Itapecerica, Itapecerica da Serra, agindo em concurso e previamente ajustado com
ao menos cinco indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0002061-94.2017.8.26.0628 - Voto no
emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, o Apelante subtraiu
para si o caminhão trator, de placas BBA-6265, e o semirreboque, de placa
ADA-4314, carregado com 24.200,0Kg de amônia, além da quantia de R$ 761,00,
(setecentos e sessenta e um reais), em espécie, bens pertencente à empresa Total
Química Indústria e Comércio Ltda.
Ainda segundo a denúncia, na mesma ocasião o réu
desobedeceu a ordem de funcionários públicos, quais sejam, os policiais militares
Júlio Cessar Mendes Christe e Adilson Cicero da Silva.
Narra a peça vestibular que o réu e cinco comparsas
resolveram praticar roubo de carga na Rodovia Regis Bittencourt. O Apelado e um
comparsa foram incumbidos de abordar a vítima, o que de fato fizeram, anunciando
o roubo e se apoderando dos bens. Outra equipe ficou responsável por recepcionar a
vítima já subjugada e repassa-la a outro comparsa com o objetivo de confundi-la e
assegurar a posse dos bens subtraídos.
Prossegue a peça vestibular afirmando que o motorista
Luís Carlos Bertam conduzia o caminhão e o semirreboque pela Rodovia Regis
Bittencourt, transportando carga de amônia, tendo sido abordado na altura do Km
284, pouco antes do posto da polícia rodoviária federal. Os roubadores
emparelharam a moto com o caminhão, tendo o réu, que ocupava a garupa de uma
motocicleta, descido e anunciado o assalto, ameaçando o caminheiro com arma de
fogo. Então ele ingressou na boleia e assumiu a direção. Com a vítima subjugada, o
réu dirigiu o caminhão por cerca de oito quilômetros, parando em determinado
local, onde outros comparsas o esperavam. Então a vítima foi colocada em um
veículo Fiat Uno, no banco traseiro, tendo sido coberta com um pano preto. O réu
seguiu na direção do caminhão e a vítima foi levada dali, e cerca de vinte minutos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0002061-94.2017.8.26.0628 - Voto no
depois foi entregue a dois integrantes do grupo e trocado de veículo. Rodaram com
ela por mais trinta minutos, até que a libertaram no Rodoanel Mário Covas.
Todavia, outros motoristas presenciaram a abordagem inicial da vítima, avisaram a
polícia e policiais militares vislumbraram o caminhão trafegando no Rodoanel,
deram ordem de parada, com sinal luminoso e sonoro, mas o condutor não atendeu e
passou a dirigir em alta velocidade no sentido da cidade de Juquitiba. Lá adiante,
realizou retorno e passou a trafegar do outro lado, em direção à cidade de São Paulo,
até que em determinado trecho largou o caminhão, sem aguardar que o veículo
parasse, e passou a fugir a pé, quando foi preso em flagrante delito. Na posse dele
foi encontrada a quantia de R$ 716,00 que ele havia retirado do caminheiro.
Indagado a respeito, ele confirmou o roubo.
O caminhão trator, o semirreboque e o dinheiro foram
apreendidos e entregues (auto de fls. 13/14 e 15/16).
Preso em flagrante delito, o réu alegou que estava
desempregado, entregando currículos na cidade de Guarulhos, quando foi abordado
por um desconhecido, que se identificou como Raimundo, e o chamou para tomar
um café. Conversa vai conversa vem, o indivíduo disse que possuía uma empresa de
transporte e lhe ofereceu serviço, para ele conduzir um veículo até Curitiba,
pagando-lhe a quantia de mil reais. Combinaram de se encontrar na Rodovia Airton
Senna, em Guarulhos, às 06:00 horas da manhã. Dali foram em um Fiat prata até a
Rodovia Regis Bittencourt e pouco antes da praça de pedágio Raimundo parou o
carro ao lado de um caminhão, que estava ligado, aberto e sem motorista.
Raimundo entregou-lhe um telefono celular e o mandou
que seguisse. Conduziu o caminhão com destino a Curitiba, mas não sabia o local
exato, porque Raimundo o guiaria até lá. Depois do pedágio notou que uma viatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0002061-94.2017.8.26.0628 - Voto no
policial o acompanhava com giroflex acionado. Então Raimundo telefonou, disse
que o caminhão era roubado e mandou que ele jogasse fora o telefone celular que
lhe entregara. Jogou fora o celular, tentou fugir, mas foi preso. Negou envolvimento
no roubo.
Em juízo o réu forneceu basicamente a mesma versão.
Acrescentou que foi enganado pelo contratante Raimundo.
A vítima declarou que foi abordada por dois indivíduos
que ocupavam uma moto. O garupa desceu, apontou-lhe arma de fogo, entrou na
boleia e assumiu a direção. Seguiu dirigindo o caminhão por alguns quilômetros,
sempre ameaçando de morte. Lá adiante o assaltante parou e surgiu um comparsa
dele. Foi retirado do caminhão, colocado em um Fiat, outros indivíduos passaram a
rodar com o Fiat, até que em determinado ponto o retiraram desse carro e passaram
para outro. No final foi deixado no rodoanel Mário Covas. Outros assaltantes
levaram o caminhão e a carga. Reconheceu o réu na delegacia como o assaltante que
ocupava a garupa da moto; que o ameaçou com arma de fogo; que assumiu a
direção do caminhão, que continuou a conduzir depois que ele foi retirado na cabine
e colocado no Fiat.
Ouvida em juízo, por carta precatória, a vítima
confirmou integralmente essa versão, esclarecendo que reconheceu o réu na
delegacia de polícia sem dúvida alguma.
Os policiais militares que efetuaram a prisão afirmaram
na fase policial e confirmaram no decorrer da instrução que foram informados da
abordagem do caminheiro por assaltantes, passaram a realizar busca, avistaram o
caminhão, deram ordem de parada, mas o réu passou a imprimir maior velocidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0002061-94.2017.8.26.0628 - Voto no
empreendendo fuga. Tratava se de uma carreta. Em determinado trecho o réu
abandonou a carreta no acostamento e continuou a fugir a pé. Como ele não chegou
a frear o caminhão, ocorreu o tombamento do veículo. Disseram que o caminhão
estava carregado com amônia, e que o réu foi se esconder atrás de uma residência,
onde foi detido.
Foi inquirido também Ailton Santos Barros, amigo do
réu, arrolado pela defesa. Segundo ele, no dia anterior estavam entregando
currículos quando um indivíduo de nome Raimundo os abordou e combinou com o
réu de levar um caminhão para o estado do Paraná.
A sentença concluiu que as declarações da vítima não
foram claras o bastante para comprometer o Apelado de forma irremediável, porque
ela teria dito que os dois indivíduos que ocupavam a motocicleta ingressaram no
caminhão e que largaram a moto na rodovia, o que não seria aceitável.
Mas como bem demonstrado nas razões recursais, o
magistrado se equivocou e acabou partindo de falsa premissa, qual seja, de que a
vítima declarou que os dois ocupantes da moto invadiram a boleia do caminhão,
quando na verdade apenas o garupa fez isso. O outro comparsa, como a vítima
deixou bem claro, dirigia a moto e continuou a pilotá-la assim que o réu abordou o
caminhoneiro e assumiu a direção do utilitário.
Importa que o garupa desceu, abordou o réu, fez
ameaça com arma de fogo, assumiu a direção e seguiu conduzindo o caminhão. E
foi reconhecido na fase policial, tendo a vítima confirmado esse reconhecimento
quando foi inquirida no decorrer da instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
7
Apelação Criminal no 0002061-94.2017.8.26.0628 - Voto no
Essa prova indica de forma clara que o roubo ocorreu e
que o Apelado foi um dos seus autores.
É importante consignar que a vítima e os policiais não
conheciam o réu até então, de modo que inaceitável que se dispusessem a acusá-lo
falsamente de crime que não cometeu.
A estória de que o réu fora contratado por Raimundo
não merece credibilidade, porque claramente fantasiosa. Afinal, como acreditar na
afirmação de que um indivíduo desconhecido surja assim, do nada, e contrate
alguém em plena via pública, a quem não conhece, para conduzir um caminhão e
um semirreboque carregado para outro Estado da federação? E ainda por cima sem
documento algum, do veículo ou da carga?
Ademais, a testemunha Ailton surgiu depois, com o
inegável propósito de amparar o álibi fornecido pelo réu.
E se o réu e Ailton caminhavam juntos, entregando
currículos, porque razão Raimundo abordaria apenas o réu, contratando-o para levar
o caminhão para Curitiba?
Não bastasse essas inconsistências, o réu afirmou que
quando ele e Raimundo chegaram na rodovia se depararam com o caminhão aberto,
sem motorista, e ainda assim ele teria concordado em assumir a direção para
conduzir o veículo até Curitiba.
Não há lógica em nada disso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
8
Apelação Criminal no 0002061-94.2017.8.26.0628 - Voto no
E não se pode descartar o reconhecimento pessoal que a
vítima realizou, de forma segura, categórica. E nem se argumente que ela poderia ter
se equivocado, porque permaneceu em poder do réu durante tempo mais que
suficiente para se fixar na fisionomia dele.
Incidem as causas de aumento, porque houve emprego
de arma de fogo, comparsaria e restrição da liberdade da vítima.
Tratando-se de réu primário, sem antecedentes
criminais, a pena base é fixada no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez
dias/multa.
Presentes três causas de aumento, eleva-se de metade a
sanção, que se concretiza em seis anos de reclusão e quinze dias/multa.
Justifico a fração adotada no acréscimo em razão do
elevado número de participantes, da organização do bando e da restrição da
liberdade da vítima.
O regime inicial fechado é o único compatível com a
gravidade concreta do crime.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso
para condenar Roberson Jean Schettini da Cunha a cumprir penas de seis (6) anos
de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar quinze (15) dias/multa, cada diária
no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2°, incisos I, II e V do Código Penal, e
de trinta (30) dias de detenção (no regime inicial semiaberto) e a pagar vinte (20)
dias, por infração ao art. 330, também da Lei Penal, observada a regra do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
9
Apelação Criminal no 0002061-94.2017.8.26.0628 - Voto no
material de infrações.
Após o trânsito em julgado expeça-se mandado de
prisão.
FRANCISCO ORLANDO
Relator